Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703261-16.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERX COOPERATIVA DE TRABALHO EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E S P A C H O Ciente do julgamento conforme ID 56862535, aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Precluso, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, 13 de março de 2024 16:30:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador